Tribunal: STF
Processo: RE 81683
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
LOCAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. E INCABIVEL A PURGAÇÃO DA MORA NAS
LOCAÇÕES CUJO CONTRATO SE SUBMETE AO DECRETO 24.150, DE 20.04.34,
PARA O FIM DE EVITAR O DESPEJO (SÚMULA 123). O ART. 959, I, DO
CÓDIGO CIVIL NÃO EXCLUI O DIREITO DE O LOCADOR, SE OCORRER A
INFRAÇÃO DO CONTRATO, PELA MORA, POR TERMO A LOCAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.